Tribunal: STF
Processo: RE 1313812
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e por AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    O apelo extremo de AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO MANTIDA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPIOS. OBRIGAÇÃO FIXADA PELA ANEEL. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL. SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS. DECISÃO DO PODER POLÍTICO LOCAL. CONEXÃO COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFLITO INTRAFEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO PARLAMENTO NACIONAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES DESPROVIDAS.
    I. A rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve permanecer.
    II. A natureza federal e técnica das atribuições da ANEEL não impede que os Municípios questionem em juízo as determinações que os atinjam, principalmente se a motivação consiste em ilegalidade do ato regulamentar e violação da autonomia política.
    III. Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva da CPFL não merece acolhimento. A concessionária local ficará encarregada de executar a transferência dos ativos à Prefeitura de Salto, tanto que ela já a informou da iminência do procedimento.
    IV. A isenção da obrigação de recebimento atingirá os interesses não apenas da agência reguladora, mas também da entidade responsável pela implantação da medida na municipalidade.
    V. A Resolução n° 414/2010 da ANEEL, ao prever, no artigo 218, a transmissão obrigatória dos bens vinculados ao serviço de iluminação pública aos Municípios, feriu efetivamente a federação brasileira.
    VI. A Constituição Federal, na sequência da legislação ordinária sobre fornecimento de energia elétrica (artigo 8° do Decreto -Lei n° 3.763/1941, artigo 1', §1°, do Decreto -Lei n° 5.764/1943 e artigo 5°, §1°, do Decreto n° 41.019/1941), estabelece que a garantia de iluminação dos logradouros públicos integra a competência dos entes municipais (artigo 149-A).
    VII. Cabe a eles regular e prestar a atividade, diretamente ou através de concessão ou permissão. Sem prejuízo das normas gerais fixadas em nível nacional (artigo 22, XXVII, da CF), toda a administração é confiada ao poder político local, no exercício de autonomia plena.
    VIII. A gestão dos ativos associados ao clareamento de vias públicas representa um dos aspectos do serviço sujeito na totalidade à deliberação da municipalidade (artigo 23, X, da Lei n° 8.987/1995).
    IX. Ela definirá se os equipamentos permanecerão com a concessionária contratada, sendo objeto de reversão ao final do contrato, ou se passarão à administração municipal, que custeará apenas a estrutura remanescente, ligada necessariamente à rede de distribuição de energia elétrica.
    X. O poder político decidirá o que é mais apropriado aos interesses locais (artigo 18, caput, da CF), segundos os parâmetros do serviço público adequado e da responsabilidade fiscal.
    XI. A Resolução n° 414/2010 da ANEEL praticamente neutraliza as prerrogativas governamentais dos Municípios, porquanto força a transferência das instalações de iluminação pública, negligenciando as escolhas locais e os contratos de fornecimento em vigor.
    XII. Mesmo que eles tenham optado por delegar a manutenção e a operacionalização da estrutura, estarão obrigados a receber o acervo operacional, em detrimento dos ajustes vigentes e do planejamento do governo.
    XIII. A previsão de expedição de normas gerais não autoriza que a União e seus desdobramentos institucionais interfiram na regulação e na prestação de serviço público local, expedindo regulamentos voltados à governabilidade e à operacionalidade.
    XIV. A gestão dos ativos vinculados à iluminação pública - assunção pela municipalidade ou delegação ao particular - constitui detalhes técnicos da atividade e reclama decisão exclusiva da Prefeitura, sem interferência Na da ordem jurídica federal ou estadual.
    XV. Portanto, o Município de Salto, como titular do serviço público, não está obrigado a aceitar a transferência dos equipamentos sob responsabilidade da CPFL. Fá-lo-á apenas por iniciativa própria.
    XVI. Ainda que se considere decisiva a conexão entre a distribuição de energia elétrica e o clareamento de logradouros públicos, a ponto de autorizar uma decisão acima do poder político local, ela não poderia partir de uma agência reguladora, cujas atribuições são regulamentares e restritas ao ramo energético (artigo 2°, da Lei n° 9.427/1996).
    XVII. O Parlamento Nacional, mediante lei específica, deve solucionar conflitos intrafederativos, prevendo condições, procedimento e prazos para que as Prefeituras assumam ativos relevantes a mais de um serviço.
    XVIII. Com a manutenção da procedência do pedido, resta examinar os demais capítulos da sentença. 
    XIX. O arbitramento dos honorários de advogado refletiu cada um dos critérios do artigo 20, §3° e §4°, do CPC de 73. O valor da causa (R$ 500.000.00), a importância do litígio (atividade essencial à coletividade), a duração do processo (três anos), a complexidade da análise e a presença de litisconsortes, com exigência de atuação independente, justificam a fixação da verba honorária em R$ 20.000,00”.
    Opostos os embargos de declaração por AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 149-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição 00999486/2020).
    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.
    Já quanto à insurgência de AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Resolução n° 414/2010 da ANEEL, ao prever, no artigo 218, a transmissão obrigatória dos bens vinculados ao serviço de iluminação pública aos Municípios, feriu efetivamente a federação brasileira.
    A Constituição Federal, na sequência da legislação ordinária sobre fornecimento de energia elétrica (artigo 8° do Decreto-Lei n° 3.763/1941, artigo 1°, §1°, do Decreto -Lei n° 5.764/1943 e artigo 5°, §10, do Decreto n° 41.019/1941), estabelece que a garantia de iluminação dos logradouros públicos integra a competência dos entes municipais (artigo 149-A).
    Cabe a eles regular e prestar a atividade, diretamente ou através de concessão ou permissão. Sem prejuízo das normas gerais fixadas em nível nacional (artigo 22, XXVII, da CF), toda a administração é confiada ao poder político local, no exercício de autonomia plena.
    A gestão dos ativos associados ao clareamento de vias públicas representa um dos aspectos do serviço sujeito na totalidade à deliberação da municipalidade (artigo 23, X, da Lei n° 8.987/1995).
    Ela definirá se os equipamentos permanecerão com a concessionária contratada, sendo objeto de reversão ao final do contrato, ou se passarão à administração municipal, que custeará apenas a estrutura remanescente, ligada necessariamente à rede de distribuição de energia elétrica.
    O poder político decidirá o que é mais apropriado aos interesses locais (artigo 18, caput, da CF), segundos os parâmetros do serviço público adequado e da responsabilidade fiscal.
    A Resolução n° 414/2010 da ANEEL praticamente neutraliza as prerrogativas governamentais dos Municípios, porquanto força a transferência das instalações de iluminação pública, negligenciando as escolhas locais e os contratos de fornecimento em vigor.
    Mesmo que eles tenham optado por delegar a manutenção e a operacionalização da estrutura, estarão obrigados a receber o acervo operacional, em detrimento dos ajustes vigentes e do planejamento do governo.
    A previsão de expedição de normas gerais não autoriza que a União e seus desdobramentos institucionais interfiram na regulação e na prestação de serviço público local, expedindo regulamentos voltados à governabilidade e à operacionalidade.
    A gestão dos ativos vinculados à iluminação pública - assunção pela municipalidade ou delegação ao particular - constitui detalhes técnicos da atividade e reclama decisão exclusiva da Prefeitura, sem interferência da ordem jurídica federal ou estadual.
    A Terceira Turma deste Tribunal tem vários precedentes favoráveis à declaração de nulidade do artigo 218 da Resolução ANEEL n° 414/2010 (AC 2171934, Relator Carlos Muta, DJ 18/08/2016; AC 2091723, Relator Nery Junior, DJ 30/06/2016).
    Portanto, o Município de Salto, como titular do serviço de iluminação pública, não está obrigado a aceitar a transferência dos equipamentos sob a responsabilidade da CPFL. Fá-lo-á apenas por iniciativa própria.
    Ainda que se considere decisiva a conexão entre a distribuição de energia elétrica e o clareamento de logradouros públicos, a ponto de autorizar uma decisão acima do poder político local, ela não poderia partir de uma agência reguladora, cujas atribuições são regulamentares e restritas ao ramo energético (artigo 2°, da Lei n° 9.427/1996).
    O Parlamento Nacional, mediante lei específica, deve solucionar conflitos intrafederativos, prevendo condições, procedimento e prazos para que as Prefeituras assumam ativos relevantes a mais de um serviço”.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e homologo o pedido de desistência interposto por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente